Tribunal: TJDFT
Processo: 0739523-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0739523-32.2025.8.07.0001 APELANTE: JOAO HENRIQUE MESIANO PRACIANO FILHO APELADO: MAPFRE VIDA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 78171713 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora